Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. CONTROLE JUDICIAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO 33. REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (RIDE). ASPECTOS GEOGRÁFICOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDAD E DO CONTROLE JUDICIAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCORPORAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E DA PARTE DISPOSITIVA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS DEMAIS TERMOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. O confronto analítico do acórdão no ponto específico relativo ao vício apontado indica omissão a ser suprida na fundamentação quando do exame do apelo do Distrito Federal, ocasião em que se observa que a questão impugnada judicialmente pelo candidato exigia o conhecimento a interpretação da matéria relacionada à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n.o 94/98, expressamente contemplada no Edital de regência do certame, cujo objeto de abordagem em formulação objetiva não indica a ocorrência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que imponham o controle judicial.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão da fundamentação e da ementa da apelação, dando-se provimento ao apelo para reconhecer a legalidade e a regularidade da questão n.o 33.